Tribunal: TJSP
Processo: 1500132-38.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – Autora e materialidade bem provadas – condenação mantida. Atenuante da confissão já reconhecida na segunda fase da dosimetria.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500132-38.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante LUIS EDUARDO
OLIVEIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500132-38.2019.8.26.0318 -Voto no 13385
2
Apelação Criminal no 1500132-38.2019.8.26.0318
Apelante: Luis Eduardo Oliveira Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Leme
Voto no 13385
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
Autora e materialidade bem provadas – condenação
mantida. Atenuante da confissão já reconhecida na
segunda fase da dosimetria.
APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 239/2494, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Leme, Dr.
Gustavo de Castro Campos, julgou procedente a ação penal e condenou LUIS
EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES às penas de 07 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado e, pagamento de 777 dias-multa,
mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo
12, caput, da Lei 10826/03, na forma do artigo 29 do Código Penal.
A mesma decisão absolveu o apelante da imputação do
delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 e a corré RAFAELA
RODRIGUES GONÇALVES DA SILVA de todos os delitos a ela imputados
na denúncia.
Inconformado recorre, sustentando o reconhecimento da
confissão do apelante com os respectivos benefícios (fls. 272/273).
Contrariado o recurso (fls. 277/280), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 292/294).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500132-38.2019.8.26.0318 -Voto no 13385
3
Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público
em face dos réus RAFAELA RODRIGUES GONÇALVES DA SILVA e
LUIS EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES, sendo-lhes imputada a prática
do crime descrito no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei
11.343/2006, e no artigo 12, da Lei n.o 10.826/03, c.c. o artigo 29, do Código
Penal, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 22 de
janeiro de 2019, por volta das 23h45min, na Rua Professora Durvalino
Cantinho, Parque Residencial Itamaraty, e na Rua José Picardi, n.o 510,
Jardim Graminha, na Comarca de Leme, os réus transportavam, guardavam e
tinha em depósito, para fins de tráfico, 45 porções de cocaína, pesando 44,75
gramas; 13 porções de maconha, pesando 74,26 gramas e 18 porções de
cocaína, na forma de "crack", pesando 63,36 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, em data anterior ao dia 22 de janeiro
de 2019, nesta cidade e comarca de Leme/SP, RAFAELA RODRIGUES
GONÇALVES DA SILVA e LUÍS EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES,
associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de
drogas.
Consta, por fim, que, nas mesmas condições de data e
local, RAFAELA RODRIGUES GONÇALVES DA SILVA e LUÍS
EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES, agindo em concurso e em unidade de
desígnios, possuíam e mantinham sob guarda, no interior da residência do
casal, dois cartuchos calibre 38, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Muito embora não tenha havido irresignação quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500132-38.2019.8.26.0318 -Voto no 13385
4
condenação em si, a mesma era de rigor.
A confissão do réu veio corroborada pelos depoimentos
dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.
Em relação à pena, não cabe qualquer alteração.
Ao contrário do sustentado pelo defensor, a confissão já foi
considerada na segunda fase da dosimetria.
A pena-base foi exasperada em 3/5 em razão da quantidade,
a qualidade das drogas, ao fácil acesso de uma criança às drogas e maus
antecedentes.
Na sequência, aumentada em razão da reincidência e
reduzida em razão da confissão, totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 777 dias-multa.
Assim, não há qualquer reparo a ser feito.
O regime fechado é o único compatível com a reincidência
e maus antecedentes do apelante.
Por todo o exposto, nego provimento ao apelo.

MARCOS CORREA
Relator